Tribunal: TJDFT
Processo: 0712648-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712648-81.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: D. B. P. REPRESENTANTE LEGAL: GISELLE QUEIROZ BISSOLI APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o apelado para que se manifeste acerca da petição de ID 38320605. Após, dê-se vista ao MP. Oportunamente, voltem conclusos. BRASÍLIA, DF, 24 de janeiro de 2023 16:09:17. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora